Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716254-19.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON CARDOSO DE ALMEIDA APELADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por JEFFERSON CARDOSO DE ALMEIDA contra a sentença (ID 27990953) proferida pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento no 0716254-19.2020.8.07.0007, ajuizada em pelo Apelante em desfavor de OI MÓVEL S/A, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, de exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e de compensação moral, sob o fundamento de que a fatura que a parte autora alegou estar paga e que teria embasado a anotação supostamente indevida não correspondia aos dados das inscrições existentes, não estando comprovado o fato constitutivo do direito. Em face da sucumbência, o Autor/Apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O Apelante, em suas razões recursais (ID 27990958), alega, inicialmente, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois está desempregado, motivo pelo qual pede a concessão de gratuidade de Justiça. Sustenta que a Apelada não lhe comunicou previamente sobre a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, o que lhe causou constrangimento e, também, o impediu de providenciar a correção dos dados, em afronta ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que o consumidor tem direito de receber, sem ônus e independentemente de solicitação, uma cópia do instrumento de contrato, mas que, no caso, não se recorda de tê-la celebrado e não a encontrou em seus pertences, situação que denota defeito na prestação de serviço e viola a norma regulamentar do artigo 3o da Resolução no 632, de 07/03/2014 da Anatel. Aduz que a Apelada cometeu ato ilícito, porque não observou os deveres de conferir documentos na hora da contratação e de informar previamente o consumidor sobre a negativação do seu nome e, ainda, promoveu e manteve a inscrição indevida. Discorre sobre honorários advocatícios de sucumbência e sobre os parâmetros de arbitramento da indenização por danos morais, com a incidência de correção monetária e de juros moratórios. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e, julgando procedentes seus pedidos, condenar a Apelada/Ré ao pagamento de indenização por danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente a partir da fixação e acrescido de juros moratórios a partir da inscrição indevida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Não houve preparo, observado que a gratuidade de Justiça fora deferida por decisão preclusa (ID 27990834 - Pág. 5). A Apelada apresentou contrarrazões (ID 27990962), em que argui preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que houve inovação recursal, porque a Apelação contém argumentação que não foi apresentada anteriormente, ofendendo o duplo grau de jurisdição e que as razões de Apelação não impugnaram os fundamentos da sentença, representando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Inicialmente, como antes relatado, falece interesse ao Apelante quanto ao seu pleito de gratuidade da Justiça, tendo em vista que tal benefício já lhe foi concedido pelo Juízo a quo (ID 27990834 - Pág. 5) e, ainda, que tal questão encontra-se, sob o manto da preclusão, tendo em vista que a Ré/Apelada não observou o estatuído no caput do artigo 100 do Código de Processo Civil, ou seja, não impugnou a concessão do benefício na primeira oportunidade em que pode falar nos autos e, dessa forma, descabida a impugnação ofertada em sede de contrarrazões. Aprecio, de início, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada em suas contrarrazões. Razão lhe assiste. Trata-se, conforme relatado, de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, de exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e de compensação moral, sob o fundamento de que a fatura que o Autor alegou estar paga e que teria embasado a anotação supostamente indevida não correspondia aos dados das inscrições existentes, não estando comprovado o fato constitutivo do direito. O Apelante nada alega sobre a fatura supostamente paga não se relacionar com a negativação de seu nome. As razões recursais versam sobre outras questões, a saber: falta de recebimento do instrumento de contrato com os termos da contratação, falta de comunicação prévia da inscrição, descumprimento do dever de conferência de documentos no ato da contratação, inclusão e manutenção indevidas da inscrição. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E, por sua vez, o artigo 1.010, II e III, do CPC prevê que a Apelação conterá a exposição do fato e do direito e ainda, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. Trata-se da positivação do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve dialogar com a decisão recorrida, ou seja, apresentar argumentos que, em tese, infirmem os fundamentos que embasaram a conclusão adotada pelo Julgador, guardando uma correlação lógica. No caso, conforme se verifica, as razões de Apelação estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença. O Apelante não só deixou de impugnar especificamente os fundamentos da improcedência do pedido, como também apresentou nova causa de pedir para a demanda, caracterizando também a inovação recursal. Com efeito, na inicial, o Autor, ora Apelante, alegou que tentou adquirir bem de consumo e foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por uma determinada fatura que fora paga, conforme extrato bancário antigo obtido no banco. Afirmou que, malgrado todos os esforços, não conseguiu resolver a situação extrajudicialmente, o que lhe gerou perda de tempo útil, angústia e transtornos. Defendeu que a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e a interrupção do serviço pela conta que fora paga constituíram ato ilício, devendo a Ré responder objetivamente pelos danos morais, que são in re ipsa. Na Apelação, a parte alterou totalmente a narração dos fatos e a argumentação jurídica, inaugurando nova causa de pedir, o que configura uma nova lide, que não foi decidida pela sentença e contra a qual a parte ré não teve a oportunidade de apresentar defesa. Conforme o artigo 329 do CPC, o Autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação independentemente de consentimento do Réu e até o saneamento do Feito com o consentimento do Réu, abrindo prazo para a defesa. Após isso, não se poderá mais alterar pedido e causa de pedir. Se o saneamento enseja a estabilização da demanda, após a sentença, a inovação representa mácula ainda maior, porque, além de afrontar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, gera ainda supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se desincumbiu a parte Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Sobre o tema, confira-se jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1265926, 00171143120158070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 1/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de ação de cobrança em que a autora, ora agravada, pleiteou o recebimento de R$ 86.142,86 referentes ao pagamento de aluguéis atrasados advindos de contrato de locação celebrado com o a ré. 1.1. Sentença de procedência que condenou o requerido/agravante a pagar o valor dos aluguéis e demais encargos corrigidos. 1.2. No recurso de apelação o requerido pleiteou a anulação da sentença suscitando preliminares de nulidade do contrato e a reabertura da instrução para a produção de provas. 1.3. Agravo interno contra decisão que não conheceu o recurso de apelação por inovação recursal. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não foram submetidas ao contraditório nem passaram pelo crivo decisório do juízo de origem. 2.1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2.2. O requerido, ora agravante, suscitou no apelo preliminar de nulidade do contrato por ausência de formalidades essenciais razões que não foram aventadas na contestação, inexistindo tal argumentação antes do decisum. 3. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1168863, 07400315620178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos.). Nesse contexto, considerando que a Apelação não apresentou argumentos que infirmem os fundamentos da sentença, por falta da necessária dialeticidade e por conter inovação recursal, é imperioso o não conhecimento, devido à manifesta inadmissibilidade. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre de irregularidade formal do recurso. Com essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, observando-se, contudo, o estatuído no artigo 98, § 3o, também do CPC, em face da gratuidade de Justiça deferida ao Apelante. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador